Tribunal: CARF
Processo: 13971.720207/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720207/2010-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.070 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MANOEL MARCHETTI IND E COM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 09204/00032/2010, fls. 2 a 5, lavrada
em face ao contribuinte acima identificado, referente ao ITR suplementar do exercício 2007, no
valor de R$ 18.307,87, acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da não
comprovação das Áreas de Preservação Permanente e de Floresta Nativa e do Valor da Terra
Nua declarados.
O contribuinte não apresentou o Laudo Técnico de Avaliação, requerido pela
autoridade tributária, instrumental na comprovação do Valor da Terra Nua, no que resultou em
seu arbitramento, com base no art. 14 da Lei no 9.393/96.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720207/2010-49
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720207/2010-49

Ciência postal em 25/9/2010, fls. 73.
O contribuinte formalizou impugnação em 25/10/2010, fls. 74 a 83, julgada
improcedente pelo acórdão de fls. 100 a 105.
Ciência da decisão em 12/4/2012, fls. 113.
O contribuinte manejou recurso voluntário em 18/4/2012, fls. 118 a 128, em que
requereu a reforma do acórdão e anulação do lançamento. Caso contrário, exclusão da Área de
Florestas Nativas e redução do valor da terra nua arbitrada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator.
Após a análise minudente do processo, não pude identificar o extrato do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) empregado no lançamento.
Também não pude identificar o aviso de recebimento da intimação do resultado de
julgamento em primeira instância ou por que meio o contribuinte tomou conhecimento desta
decisão, a fim de aferir a tempestividade do recurso voluntário. Nos autos, apenas consta a data
em que este solicitou cópia de documentos (fls. 113).
Por este motivo, para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o
processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no
sentido de ser convertido em diligência para que a repartição de origem anexe ao processo a tela
do extrato do Sistema de Preços de Terra (SIPT) a que faz referência a notificação de
lançamento.
Que se junte também o aviso de recebimento ou demais comprovante da ciência
do resultado de julgamento em primeira instância, cientificando o contribuinte para, querendo,
apresentar manifestação.
Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital